Tribunal: TJDFT
Processo: 0754473-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754473-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BERNARDES HONORIO DE MENDONCA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo Bernardes Honório de Mendonça contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (autos no 0747354-05.2023.8.07.0001, ID no 180519654). 2. Entretanto, contra a mesma decisão também foi interposto o agravo de instrumento de no 0754222-02.2023.8.07.0000, no qual a antecipação de tutela recursal foi indeferida. 3. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e diante da preclusão consumativa, pois é dever do recorrente abordar em seu recurso todas as questões contra as quais pretende se insurgir na mesma oportunidade, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer os motivos que ensejaram a interposição de novo agravo de instrumento versando sobre a mesma matéria, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO